Tribunal: TJBA
Processo: 0319455-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319455-40.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FORM - GESTAO E INOVACAO LTDA

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. ACORDO ENTRE ENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do valor exequendo ser inferior ao patamar legalmente fixado como de pequeno valor. O Município sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, por ter sido fixado após o ajuizamento da ação, e argumenta que o valor atualizado do débito ultrapassaria o limite de R$ 2.300,00 previsto em normativos locais, além de haver acordo firmado entre o CNJ, TJBA, TCM-BA e a Procuradoria Municipal sobre a execução de créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no valor histórico do débito; (ii) estabelecer se o Tema 1.184 do STF se aplica aos processos ajuizados anteriormente ao seu julgamento; e (iii) determinar se os normativos e acordos firmados pelo Município autorizam a atualização do valor para enquadramento como de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese fixada no Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, não exigindo a modulação de seus efeitos, o que implica sua aplicação imediata e irrestrita, inclusive a processos em curso.

4.
A ausência de pedido de providências constritivas ou de medidas administrativas para recuperação do crédito demonstra a inexistência de interesse processual na continuidade da execução, conforme exigido pela tese vin
c
ulante.

5.
A alegação de que o valor atualizado do débito ultrapassaria o limite de pequeno valor não encontra respaldo normativo no processo, pois o parâmetro de aferição deve ser o valor histórico à época do ajuizamento da execução fiscal, inexistindo previsão legal ou comprovação da atualização alegada.

6.
O acordo firmado entre os entes públicos não afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF, tampouco constitui fundamento para excepcionar a tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A tese fixada no Tema 1.184 do STF aplica-se de forma imediata e irrestrita a todos os processos, independentemente da data do ajuizamento.

2.
O valor a ser considerado para fins de aferição de pequeno valor em execução fiscal é o valor histórico da dívida à época do ajuizamento da ação.

3.
A ausência de providências processuais ou administrativas demonstra a falta de interesse de agir, autorizando a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 17, 485, VI; Lei 7.186/2006 (CTRM Salvador), art. 276, § 1º; Portaria PGM-Salvador nº 054/2022.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1.345.553/RS (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.08.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, figurando como agravante

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como agravado, em face da decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, figurando como agravado
FORM - GESTAO E INOVACAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)